Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-13.2004.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000007-13.2004.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Cristiano Silva Santos e outros (2)

Advogado(s)
:
JURACI RODRIGUES PRIMO

APELADO: Associação Comunitária Promocional e Organizativa Cachoeirense

Advogado(s)
:
ANTONIO SA DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. SUBTRAÇÃO DE LIVRO DE ATAS DE ASSOCIAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta
por CRISTIANO SILVA SANTOS, ADONAI NINA ROCHA e LAURO SOARES DE SÁ
contra sentença que julgou procedente Ação Cautelar de Busca e Apreensão ajuizada por
a
ssociação comunitária, visando à recuperação de livro de atas alegadamente subtraído pelos Réus durante reunião realizada em 05/10/2002, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta
ou
o pedido juridicamente impossível; (ii) estabelecer se houve irregularidade de representação processual da Autora; (iii) determinar se os Apelantes são partes ilegítimas; (iv) verificar se ocorreu perda superveniente do objeto pelo reaparecimento do bem antes da sentença; e (v) aferir se a sentença antecipou indevidamente matéria própria da ação principal e se é cabível a modificação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial descreve de forma precisa os fatos, identifica os supostos responsáveis e apresenta fundamentação jurídica adequada, estabelecendo correlação lógica entre narrativa e pedido, o que afasta a alegada inépcia e evidencia a possibilidade jurídica da busca e apreensão.

4. O estatuto social da associação confere poderes de representação ao presidente e, em sua ausência ou impedimento, ao vice-presidente, e eventual vício formal é sanado no curso do processo, inexistindo prejuízo apto a ensejar nulidade.

5. O conjunto probatório, composto por testemunhos harmônicos e indícios convergentes, demonstra a atuação concertada dos Apelantes na subtração e ocultação do livro de atas, legitimando sua permanência no polo passivo.

6. O reaparecimento do bem no curso do processo, após o deferimento da liminar, não configura perda superveniente do objeto, pois o interesse processual é aferido à luz da situação existente no momento do ajuizamento, persistindo utilidade na consolidação judicial da medida e na definição da responsabilidade pelos ônus processuais.

7. A sentença limita-se a reconhecer os requisitos da tutela cautelar, tornando definitiva a liminar e determinando o depósito do bem, sem adentrar o mérito da ação principal indenizatória, inexistindo julgamento antecipado de direito material.

8. O princípio da causalidade impõe aos Réus, que deram causa à demanda, o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados equitativamente nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73.

9. É incabível a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, pois a sentença e o recurso foram interpostos sob a égide do CPC/73.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A busca e apreensão cautelar mantém seu interesse processual quando necessária ao tempo do ajuizamento
e deferimento da medida liminar
, ainda que o bem seja localizado no curso da demanda.

2. O reaparecimento do objeto após a concessão de liminar não implica, por si só, perda superveniente do objeto, subsistindo utilidade na consolidação judicial da medida e na aplicação do princípio da causalidade.

3. Não se aplicam honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC/2015 a recursos interpostos contra decisões publicadas sob a vigência do CPC/73.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 17, 20, § 4º, 796 e 798; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
Cível
nº
0000007-13.2004.8.05.0268
, em que figuram, como
Apelante
s
,
CRISTIANO SILVA SANTOS
,
ADONAI NINA ROCHA
e
LAURO SOARES DE SÁ
, e, como
Apelad
a
,
a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PROMOCIONAL E ORGANIZATIVA CACHOEIRENSE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Segunda
Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02